Tribunal: TJSP
Processo: 1008878-25.2025.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Incontroverso o inadimplemento – Comprovado o envio da notificação premonitória ao endereço da Requerida indicado no contrato – Caracterizada a mora – Ausente o pagamento da integralidade do débito – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para consolidar a posse plena e o domínio do bem em favor da Autora – Artigo 8o-B, parágrafo treze, do Decreto-lei número

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Incontroverso o inadimplemento – Comprovado o envio da notificação premonitória ao endereço da Requerida indicado no contrato – Caracterizada a mora – Ausente o pagamento da integralidade do débito – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para consolidar a posse plena e o domínio do bem em favor da Autora – Artigo 8o-B, parágrafo treze, do Decreto-lei número 911/69 aplicável ao procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade – Válida a notificação premonitória – RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO